Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Belíssima Comércio de Rupas Ltda. e Outros –, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora aviada pelos executados, empreendera a seguinte resolução: i) determinara o desbloqueio dos valores constritos de titularidade da executada Viviane Miranda Silva, por reputar a inviabilidade de flexibilização da penhora de verba alimentar, diante da constatação de que percebe valores aproximados a dois salários mínimos, ii) mantivera constrito apenas o equivalente a 10% (dez por cento) da importância penhorada, de titularidade da executada Amanda Almeida de Resende, iii) mantivera o bloqueio do equivalente a 20% (vinte por cento) das aplicações financeiras de titularidade do executado Raimundo Limeira de Freitas. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a manutenção da integralidade da penhora que recaíra sobre ativos localizados na conta do executado Raimundo Limeira de Freitas, e, ademais, do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em contas de titularidade das executadas Viviane Miranda Silva e Amanda Almeida de Resende, viabilizando seu posterior levantamento como forma de amortização do débito exequendo. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, quanto ao agravado Raimundo Limeira de Freitas, sobejara desarrazoada a limitação da penhora que recaíra sobre ativos localizados em conta bancária da titularidade dele ao percentual do 20% (vinte por cento) dos valores localizados, no montante de R$17.300,89 (dezessete mil e trezentos reais e oitenta e nove centavos), determinando a desconstituição de 80% (oitenta por cento) do valor penhorado com base no julgado do EREsp no 1.330.567/RS. Aduzira que aludido agravado não demonstrara nem esclarecera a origem do valor bloqueado, tampouco comprovara se está depositado em conta poupança. Pontuara que a exceção da impenhorabilidade fixada pela norma processual tem por finalidade proteger as economias acumuladas pelo devedor, com vistas à sua dignidade, mas, para que seja efetivamente verificado que o valor penhorado se trata de fato das economias do devedor, faz-se necessária a apresentação nos autos dos extratos das contas poupança objetos de penhora, em razão do seu ônus probatório disposto na regra geral do artigo 373, do Código de Processo Civil, uma vez que por meio da análise dos extratos bancários, poderá ser constatado se as referidas contas possuem como objetivo o acúmulo de economias por parte do agravado, ou se são regularmente utilizadas como conta corrente. Acentuara que, dessarte, quando verificado que o valor depositado em conta poupança não se trata de economias acumuladas pelo devedor, constata-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, o que autoriza a mitigação da proteção legalmente imposta, viabilizando a penhora dos valores ali depositados. Verberara que, na espécie, os extratos juntados aos autos, não demonstram a origem da quantia penhorada, que tampouco está depositada em caderneta de poupança, pontuando que, que justamente pelo fato de o agravado possuir parte de seu dinheiro depositado em conta poupança, ressoa claramente possível que apenas fez ele uso dessas contas para se esquivar dos atos executórios, ressoando que eventual valor bloqueado não se trata de acúmulo de patrimônio que justifique a aplicação da exceção de impenhorabilidade, devendo se prestar como garantia das obrigações e se sujeitar à responsabilidade executiva, sendo excepcionais as hipóteses de impenhorabilidade, consoante se depreende da regra geral insculpida no artigo 391, do Código Civil. Aludira ao teor do artigo 789, do Código de Processo Civil, que também estabelece que todos os bens de propriedade do devedor estão sujeitos à execução, sendo direito do credor utilizar de todos os meios possíveis para satisfação do crédito executado, daí defluindo uma presunção legal de que os bens encontrados de titularidade do agravado poderão ser revertidos para fins de satisfação da dívida executado. Destacara que, ademais, pela verificação de que todos os valores bloqueados do agravado constam em contas poupança, esse aferido gera presunção ainda maior de que as contas objeto de bloqueio são na verdade utilizadas como conta corrente pelo agravado, descerrando que era imprescindível que o agravado fizesse prova contundente acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta para que o seu pedido fosse deferido, o que não ocorrera, uma vez que restara claro o desvirtuamento da conta, em virtude das inúmeras transações realizadas. Registrara que a decisão agravada determinara, ainda, a desconstituição do bloqueio efetuado na conta da agravada Viviane Miranda Silva no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que a impenhorabilidade salarial disposta no artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, é absoluta, e determinara que o valor de R$ 3.833,25 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), bloqueado na conta da agravada Amanda Almeida de Resende, que percebe o valor importe de R$ 4.582,39 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), fosse liberado, para manter apenas 10% (dez por cento) do equivalente a seu salário, ou seja, R$ 458,23 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). Afirmara que, contudo, tal resolução merece reforma, pois não reflete a correta interpretação da norma, conforme entendimento jurisprudencial atual e majoritário. Salientara que o instituto da impenhorabilidade salarial foi criado como exceção aos direitos do credor de reaver seu crédito por todos os meios lícitos, protegendo o devedor da privação de bens sem os quais sua vida degradaria a níveis insuportáveis, e, entrementes, a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família, ressaltando que a interpretação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial, resguardando-se, pois, o salário do indivíduo, já que é verba alimentar, sem olvidar-se a preservação da dignidade da pessoa humana. Destacara que, não só os créditos alimentares, mas também os créditos de outras naturezas poderão alcançar os salários, soldos e proventos, ao passo que a dignidade do credor também deve ser protegida, revelando um importante avanço no cenário legislativo, razão pela qual tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Asseverara que, na espécie, afere-se que o valor percebido pelas agravadas é suficiente para sua sobrevivência, sendo razoável a manutenção da penhora no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual corresponde ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na conta da agravada Viviane Miranda Silva, que foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim como o valor de R$ 1.374,71 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais, setenta e um centavos), correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na conta da agravada Amanda Almeida de Resende. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Belíssima Comércio de Rupas Ltda. e Outros –, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora aviada pelos executados, empreendera a seguinte resolução: i) determinara o desbloqueio dos valores constritos de titularidade da executada Viviane Miranda Silva, por reputar a inviabilidade de flexibilização da penhora de verba alimentar, diante da constatação de que percebe valores aproximados a dois salários mínimos, ii) mantivera constrito apenas o equivalente a 10% (dez por cento) da importância penhorada, de titularidade da executada Amanda Almeida de Resende, iii) mantivera o bloqueio do equivalente a 20% (vinte por cento) das aplicações financeiras de titularidade do executado Raimundo Limeira de Freitas. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a manutenção da integralidade da penhora que recaíra sobre ativos localizados na conta do executado Raimundo Limeira de Freitas, e, ademais, do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em contas de titularidade das executadas Viviane Miranda Silva e Amanda Almeida de Resende, viabilizando seu posterior levantamento como forma de amortização do débito exequendo. Emerge dos autos que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a manutenção da penhora da integralidade das aplicações financeiras detidas pelo agravado Raimundo Limeira de Freitas, do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em conta de titularidade da agravada Viviane Miranda Silva e do montante de R$1.374,71 (hum mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pela agravada Amanda Almeida de Resende. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de salário alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[1] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de salário, na espécie concreta a medida determinada pela decisão agravada quanto às agravadas Viviane Miranda Silva e Amanda Almeida de Resende afigura-se legítima e imperativa. É que, quanto à primeira, restara evidenciado que percebera, a título de salário, no mês de outubro de 2021, montante líquido equivalente a R$ 2.265,01 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e um centavo)[2], daí defluindo que a penhora que recaíra sobre seu patrimônio, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)[3], efetivamente afigura-se inconsistente com a manutenção de sua subsistência digna, não sobejando viável, ao menos nessa análise perfunctória, sequer a modulação da constrição efetivada, donde ressoa acertada a decisão agravada nesse tocante. Registre-se, ademais, que fora igualmente penhorada a quantia de R$ 1.102,04 (hum mil, cento e dois reais e quatro centavos) em conta corrente de titularidade dessa agravada perante a instituição “Nu Pagamentos S/A”[4], havendo a determinação de desconstituição da penhora sobre valores de titularidade da agravada Viviane alcançado essa constrição, não havendo, todavia, o agravante se insurgido quanto ao ponto. Quanto à agravada Amanda Almeida de Resende, sobeja que demonstrara ela perceber remuneração mensal de R$ 4.582,39 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)[5], donde a resolução de manutenção de constrição em percentual correspondente a 10% (dez por cento) desse montante ressoa escorreita, pois condizente com a necessidade de observância de resguardo do suficiente à sua subsistência digna. Assim é que a manutenção de penhora percentual correspondente a 10% (dez por cento) do que aufere, não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[6], resultando a resolução empreendida pela decisão arrostada consonante também com esse primado. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pela executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor, na espécie, diante do auferido pela executada como arquiteta, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Conforme pontuado, no caso, infere-se que aufere vencimento mensal bruto no valor de R$ 4.582,39 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), legitimando que seja mantido penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. Sob esse contexto, sobressai cabível e razoável a manutenção da penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que a afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência da executada e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial da obrigada, nos moldes do estabelecido pela decisão agravada. Alfim, deve ser apreciado o agitado pelo agravante acerca da necessidade de manutenção da integralidade da verba constrita de titularidade do agravado Raimundo Limeira de Freitas. Quanto à matéria, deve ser registrado que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, aqui entendimento como pensão alimentar, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio havido alcançara ativo recolhido em conta mantida pelo agravado junto aos Bancos Santander, Bradesco e Original S/A, alcançando o valor de R$17.300,89 (dezessete mil trezentos reais e oitenta e nove centavos)[7], vinculado a aplicações financeiras detidas em contas de sua titularidade. A seu turno, não evidenciara o agravado a natureza das verbas constritas, sobressaindo dos autos, lado outro, que não possui vínculo formal de trabalho na atualidade. Nesse contexto, sobeja a ilação de que os ativos nelas encontrados, a despeito de ser proveniente de aplicação financeira, devem ser compreendidos como reservas originárias de eventual atividade exercida na condição de autônomo, merecendo idêntico tratamento legal assegurado aos valores localizados em conta poupança. Essa orientação fora firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional, que conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do estatuto processual, reconhecera a impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos existentes também em conta corrente e em aplicações financeiras. Sobre o tema, oportuna a transcrição de precedentes daquela Corte de Justiça que, analisando a matéria, reconhecera que a proteção legal da pequena economia alcançava quantias encontradas em conta-corrente, fundos de investimento ou mesmo armazenadas em papel-moeda, confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50salários-mínimos mensais’ (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante.4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea ‘a’ quanto na alínea ‘c’ do permissivo constitucional.5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIORA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção.(...)” (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMRECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITEDE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.4. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (Recurso Especial no 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 10.12.2014) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO CDB/RDB. NATUREZA IMPENHORÁVEL. EQUIPARAÇÃO ART. 833, INCISO X, CPC. LIMITE. APLICAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO POSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre valores com origem em aplicação financeira (CDB/RDB). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. Consoante jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se da impenhorabilidade a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que única reserva monetária em nome da parte - e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 4. Se o montante constrito perfaz quantia inferior àquilo que excede o patamar legalmente protegido (40 salários-mínimos), aplicados em CDB, resta inviabilizado o pedido de desbloqueio com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1325433, 07487753820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO RELATIVA ÀS SOBRAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INVESTIDOS EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). EQUIPARAÇÃO À DEPÓSITO EM POUPANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - É possível a penhora de eventuais saldos salariais remanescentes em conta corrente do Executado, porque a proteção da impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV, do CPC somente alcança a última parcela percebida, com observância, ademais, do limite remuneratório percebido pelos ministros do STF. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ. 2 - A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC alcança a quantia depositada em Certificados de Depósito Bancário (CDB) até o limite de 40 salários-mínimos, pois a esses investimentos se aplica a mesma proteção conferida à caderneta de poupança. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1273245, 07087767820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. INVESTIMENTO EM CDB. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que a impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada, no caso de penhora, para pagamento de prestação alimentícia. 2. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como ‘prestação alimentícia’. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão ‘natureza alimentar’, art. 85, § 14, do CPC, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os valores abarcados pelo art. 833, X, do CPC, não precisam estar em cadernetas de poupança, mas, também, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No caso, o valor penhorado estava investido em CDB (Certificados de Depósitos Bancários). 4. Deve ser desconstituída a penhora do valor bloqueado, R$ 12.085,53 (doze mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mantido em aplicação CDB pelo Agravante, por ser absolutamente impenhorável. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão no 1163286, 07155491320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a penhora on line alcançara a quantia de R$ 17.300,89 (dezessete mil trezentos reais e oitenta e nove centavos), que se caracteriza, outrossim, como pequena economia legalmente protegida, constatando-se que o valor total constrito não atingira a margem estabelecida no art. 833, X, do CPC. Destarte, qualificando-se como reserva de numerário possivelmente proveniente de sua atividade laboral como autônomo, a quantia que suplantara o correspondente à aposentadoria da agravada somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no §2o do mesmo dispositivo. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em aplicação financeira devem receber o mesmo tratamento legal aos valores recolhidos em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a decisão que determinara a desconstituição de parte da penhora. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade do agravado não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de numerário em aplicação financeira até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de numerário proveniente de aplicação financeira do agravado perante os Bancos Santander, Bradesco e Original S/A é alcançada por essa proteção. Alinhado esse registro, ressoa que, a despeito da conclusão ora estampada, a decisão arrostada empreendera resolução que flexibilizara a impenhorabilidade dessa verba, sobejando que, existindo nos autos apenas insurgência aviada pelo credor, inviável a reforma da decisão quanto ao ponto, devendo ser mantida tal qual lançada. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [2] - ID Num. 108241760 (fl. 603), Execução de Título Extrajudicial no 0015147-59.2012.8.07.0007. [3] - ID Num. 108241758 (fl. 602), Execução de Título Extrajudicial no 0015147-59.2012.8.07.0007. [4] - ID Num. 108160365, p. 02 (fl. 584), Execução de Título Extrajudicial no 0015147-59.2012.8.07.0007. [5] - ID Num. 108060807, p. 03 (fl. 557), Execução de Título Extrajudicial no 0015147-59.2012.8.07.0007. [6] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...” [7] - ID Num. 108160364, pp. 04/06 (fls. 579/581), Execução de Título Extrajudicial no 0015147-59.2012.8.07.0007.